Tribunal: TJSP
Processo: 1532925-58.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1532925-58.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado DANILO DANTE DE ALMEIDA FERREIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.564
APELAÇÃO No 1532925-58.2019 São Paulo
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
DANILO DANTE DE ALMEIDA FERREIRA
Pela r. sentença de fls. 117/119, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Danilo Dante
de Almeida Ferreira foi absolvido, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ofensa ao
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformada com a absolvição de Danilo recorre a
Justiça Pública postulando a reforma da r. sentença, para que o
apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia
(fls. 136/144).
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às
fls. 189/193.
É O RELATÓRIO.
O apelo interposto pela Justiça Pública não comporta
provimento, pese embora o sempre respeitável posicionamento do
insigne representante do “Parquet” em Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As razões invocadas na apelação em nada podem alterar
a sólida fundamentação em que se lastreou a r. sentença recorrida,
que, então, aqui também se adota.
É que, “in casu”, como bem fundamentou o douto
Magistrado “a quo”, o conjunto probatório amealhado no decorrer da
instrução criminal não autoriza, pelo menos com a certeza que se
faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
tranquilo juízo de condenação.
Com efeito, conquanto presente a materialidade do fato, a
qual restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e relatório da
Autoridade Policial, o mesmo, é certo, não se deu com a autoria.
O ora apelado Danilo, em Juízo, negou a prática dos fatos.
Relatou que trabalha e estuda, asseverando não ter praticado
qualquer delito (mídia digital).
A vítima Gileno, no contraditório, disse trabalha na
empresa “Souza Cruz”, esclarecendo ter sido abordado por dois
indivíduos quando realizava a entrega de mercadorias, sendo que
eles, após empregarem grave ameaça, subtraíram a carga de
cigarros do veículo “Fiat Fiorino”. Asseverou não ter reconhecido o
acusado na fase administrativa. No contraditório, afirmou que não
viu o rosto dos agentes e, assim, não reconheceu o apelado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo um dos autores do delito (mídia digital).
Os policiais militares Ricardo e José narraram ter detido o
apelado, mas afirmaram que nada de ilícito foi encontrado em seu
poder. E a investigadora Thais Domingues asseverou, em Juízo,
que a vítima Gileno não reconheceu o acusado na polícia, dizendo
que ele teria sido localizado pelos policiais militares através das
imagens da câmera de segurança do veículo supra citado. Todavia,
tais imagens não foram acostadas aos autos.
O representante da empresa vítima, Douglas Denellis, em
depoimento confuso e contraditório, narrou ter comparecido na
Delegacia de Polícia no mesmo dia em que os fatos ocorreram,
porém, seu depoimento foi tomado cerca de 20 dias após o roubo.
De se observar que ele afirmou ter reconhecido o apelado pelas
imagens da câmera de segurança do veículo “Fiat Fioriono”,
contudo, repita-se, tais imagens não foram anexadas aos autos.
Vê-se, com a devida vênia, que não há qualquer prova
capaz de autorizar o pretendido decreto condenatório. Ao menos
não de forma segura.
Em outras palavras, não há qualquer prova que indique ser
o réu um dos autores dos fatos descritos na exordial, pois, como
visto, ele não foi preso em flagrante delito, nem sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido pela vítima em Juízo.
Daí porque, inviável a acolhida do recurso ministerial,
estando, pois, correta a absolvição do acusado Danilo Dante de
Almeida Ferreira, tal como lançada.
Nega-se, dessarte, provimento ao apelo ministerial.
POÇAS LEITÃO
Relator